Tribunal: TJMT
Processo: 1057955-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057955-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (RECORRENTE), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1057955-49.2024.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrida(s):
POLLYANNA APARECIDA BRANDÃO FERNANDES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais e declarando inexigível a fatura de cartão de crédito no valor de R$ 11.016,33, determinando a reemissão do boleto no valor de R$ 6.413,00. A decisão confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida e fixou multa de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ato ilícito; (ii) examinar a caracterização dos danos morais; (iii) avaliar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora; (v) analisar a viabilidade da obrigação de fazer imposta; (vi) averiguar a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço e falta de informação clara e adequada, nos termos dos arts. 6o, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se eximindo da responsabilidade ao não comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora.

A ausência de informação clara e precisa acerca do valor a ser quitado antecipadamente viola o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço.

Caracteriza dano moral a falha na prestação de serviço que sujeita o consumidor a transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, especialmente diante da tentativa frustrada de solução administrativa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a repercussão do fato e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme método bifásico estabelecido pelo STJ.

Os juros moratórios, em se tratando de relação contratual, incidem desde a citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, não havendo motivo para modificação da sentença quanto a este ponto.

A obrigação de fazer imposta na sentença, consistente no refaturamento do boleto com valor adequado, é perfeitamente viável, inexistindo justificativa para alegação de impossibilidade de cumprimento.

A multa cominatória (
astreintes
) fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) visa garantir a efetividade da decisão judicial e não se revela desproporcional, considerando a capacidade econômica da empresa ré e a necessidade de compelir o cumprimento da obrigação.

Inexistindo elementos que configurem litigância de má-fé por parte do recorrente, resta afastada a condenação requerida pela recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço, consistente na falta de informação clara e adequada sobre o valor a ser quitado antecipadamente, configura ato ilícito que gera dano moral indenizável.

A redução do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adotando-se o método bifásico.

Os juros de mora na indenização por dano moral decorrente de relação contratual incidem a partir da citação.

A multa cominatória fixada visa garantir a efetividade da tutela específica e deve ser mantida quando proporcional e razoável.

A ausência de comprovação de conduta dolosa ou de má-fé afasta a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III, e 14; CC, art. 405; CPC, art. 373, II; CPC, art. 537, §1o, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Dje 21/09/2011; TJMG, Apelação Cível 1.0188.06.054810-7/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15a Câmara Cível, j. 02/06/2022; TJMT, N.U 0002353-45.2012.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2015.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268155283, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1o e 3o, do Código Civil, desde a citação.

Ainda, declarou inexigível a fatura do cartão de crédito de titularidade da autora, no valor de R$ 11.016,33, com vencimento em 25/08/2024, que deverá ser refaturada com a emissão de novo boleto no valor de
R$ 6.413,00
, no prazo de 05 (cinco) dias, restando consignado que a fatura reemitida deverá conter vencimento mínimo em 05 (cinco) dias a partir do encaminhamento à reclamante, a fim de possibilitar o pagamento tempestivo, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Por fim, confirmou a tutela antecipada de urgência concedida nos autos,
remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença
para não haver violação do princípio do contraditório.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Incidência dos juros de mora – Data do arbitramento do dano;

5)

Obrigação de fazer impossível;

6)

Necessidade de revogação ou redução da multa.

Ao final, requerer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 268155293), a recorrida refuta os fundamentos expostos no recurso, pleiteando a manutenção da sentença de primeiro grau, bem como a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante possui junto ao reclamado o cartão de crédito
CVC ITAU PLATINUM VISA
.

Assevera que, no dia
16/08/2024
, entrou em contato com a empresa demandada objetivando a quitação antecipada de seu cartão de crédito.

Na ocasião, a preposta do reclamado afirmou que o valor total do débito era de
R$ 10.859,45 (dez mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
. No entanto, se fosse realizado o pagamento antecipado, o montante para quitação seria de
R$ 6.413,00 (seis mil, quatrocentos e treze reais).

Desse modo, solicitou a quitação antecipada da fatura de seu cartão de crédito, oportunidade em que foi informada de que receberia o boleto em 03 (três) dias úteis.

No entanto, no dia 19/08/2024, recebeu o boleto para pagamento com valor diverso do informado, no montante de
R$ 11.016,33 (onze mil, dezesseis reais e trinta e três centavos)
.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, que afirmou acreditar que tenha ocorrido erro de comunicação (IDs 268153399 e 268154756).

O reclamado, por sua vez, alega que, quando ocorre a antecipação das parcelas futuras, o valor da fatura atual não entra no cálculo.

Desse modo, houve a antecipação das parcelas futuras no montante de
R$ 6.413,00 (seis mil, quatrocentos e treze reais)
, acrescido da fatura com vencimento em
25/08/2024
, totalizando
R$ 11.016,33 (onze mil, dezesseis reais e trinta e três centavos)
.

No caso,
embora o reclamado alegue a ausência de falha na prestação do serviço, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme conversas realizadas no
chat
do reclamado em 16/08/2024, vê-se que a reclamante solicita atendimento para “quitação do valor total do cartão” (ID 268154766).

Diante disso, recebeu a seguinte resposta:

“Total de parcelas de Compras sem Juros antecipadas: 80

Valor total das parcelas antecipadas: R$ 6.413,00

Data da próxima fatura: 25/08/2024

Valor da próxima fatura: R$ 10.859,45” (ID 268154764)

No ID 268154762, a reclamante pergunta:

“se eu pagar adiantado fica R$ 6.413,00??

esse valor de 10 mil cai para 6 mil?”

Em resposta, o preposto do reclamado afirma: “Sim”.

Em seguida, a reclamante manifesta interesse em antecipar o pagamento do cartão, cuja solicitação foi realizada com sucesso.

No entanto, recebeu a fatura com vencimento em
25/08/2024
, no valor de
R$ 11.016,33 (onze mil, dezesseis reais e trinta e três centavos),
conforme

IDs 268154767 e 268154770/268154771.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sabe-se que:
(...)
Os deveres de correção e
clareza das informações
,
prestadas ao consumidor
, decorrem do principio da boa-fé objetiva.
Seu descumprimento, por outra parte, implica em sanções não apenas de natureza civil, mas também de natureza penal e administrativa
.(...)
(TJMT - N.U 0002353-45.2012.8.11.0055, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) (Grifei)

O artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90, preleciona:

Art. 6o São
direitos básicos do consumidor
:

(...)

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(Grifei)

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

O
s danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrente da falha no cumprimento do dever de informação
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS - DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO, DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL - VIOLAÇÃO - VIOLAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os produtos comercializados pela empresa
. 2.
Deve ser o consumidor indenizado pelos prejuízos sofridos sempre que violados os princípios da informação
, da transparência e da boa-fé contratual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0188.06.054810-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 10/06/2022) (Grifei)

Ademais, a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa junto ao demandado, contudo não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto,
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida, sem proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por outro lado
,
quanto
ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação
(CC, art. 405)
.

Ainda, observa-se que a magistrada singular
declarou inexigível a fatura do cartão de crédito de titularidade da autora, no valor de
R$ 11.016,33,
com vencimento em 25/08/2024, que deverá ser refaturada com a emissão de novo boleto no valor de
R$ 6.413,00
, no prazo de 05 (cinco) dias, restando consignado que a fatura reemitida deverá constar vencimento mínimo de 05 (cinco) dias a partir da data do encaminhamento à reclamante, a fim de possibilitar o pagamento tempestivo, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Apesar das alegações do reclamado, não se mostra impossível o cumprimento da obrigação de fazer constante na sentença, consistente no refaturamento da fatura do cartão de crédito da parte autora,
com vencimento em 25.08.2024, mediante a emissão de novo boleto no valor de
R$ 6.413,00
, no prazo de 05 (cinco) dias.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese de descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireta do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Dessa forma, escorreita a decisão ao impor multa, visando obter a efetivação da tutela específica.

Insta destacar que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando ao adimplemento do comando decisório, bem como à possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o montante arbitrado (
R$ 2.000,00
) não se mostra excessivo ou desproporcional, sobretudo em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025